Tribunal: TJSP
Processo: 2151125-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos interpostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2151125-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que são
embargantes CCM - CONSTRUÇÕES
METÁLICAS
CALDEIRARIA
E
EQUIPAMENTOS LTDA, PAULO VITOR DE VILHENA MORAES e JUREMA
CALDAS DE VILHENA MORAES, é embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151125-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9051
2
Embargos de Declaração no 2151125-83.2020.8.26.0000/50000
Embargantes/Agravantes: CCM Construções Metálicas, Caldeiraria E
Equipamentos Ltda., Paulo Vitor Vilhena de Moraes e Jurema Caldas de
Vilhena Moraes (executados)
Embargado/Agravado: Banco Safra S.A. (exequente)
Comarca: Jaboticabal - 1a Vara Cível
Voto no 9051
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos interpostos

Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de
apreciação por esta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
interposto contra o v. acórdão de fls. 148/156 dos autos digitais em
apenso que negou provimento ao agravo de instrumento tirado pelos
embargantes.
Os embargantes alegam, em síntese, que o
acórdão nada disse sobre o fato de a decisão recorrida pelo agravo de
instrumento incorrer em patente violação aos artigos 7o e 805 do Código
de Processo Civil, deixando de enfrentar a inegável disparidade
econômica em relação ao embargado, que acarreta inevitavelmente a
falta de paridade processual entre os litigantes e a consequente
imposição de onerosidade excessiva aos devedores para beneficiar o
credor, que é instituição financeira; que o enfrentamento dessa questão
era obrigatório; que este Egrégio Tribunal de Justiça, em outra ocasião,
já acolheu o pedido de indicação de ações do BESC aduzido pelos
embargantes, para fins de garantia da execução em demanda análoga, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151125-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9051
3
que foi mantido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que
também não foi enfrentado pelo v. acórdão embargado.
Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos
com efeito modificativo, bem como requerem o pronunciamento
expresso sobre dispositivos de lei indicados.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos e no
mérito a hipótese é de rejeição.
Consigno que os embargos de declaração são
cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e obscuridades ou
corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Não há omissão alguma ou qualquer dos
demais vícios previstos no dispositivo legal invocado nas razões de
inconformismo.
A
questão
levantada
nos
embargos
de
declaração foi devidamente analisada e enfrentada, como se verifica no
trecho do julgado a seguir transcrito:
“(...).
Efetivamente,
a
decisão
hostilizada
analisou
adequadamente todos os pontos controvertidos de relevância para
a solução do debate, concluindo corretamente pela manutenção
rejeição dos bens indicados à penhora, tornando superadas as
arguições das presentes razões recursais.
Os agravantes-executados indicaram à penhora 495

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151125-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9051
4
ações do título múltiplo no 167.279 do Banco Do Estado De Santa
Catarina S.A. (BESC), incorporado pelo Banco Do Brasil S.A.,
identificadas pelos números 1.052.379.569 a 1.052.380.063, que,
segundo alegam, totalizariam o valor de R$ 283.273,65 (fls.
156/157 dos autos principais), indicação que foi indeferida pela
decisão ora recorrida.
Embora não tenha se manifestado a respeito na
instância originária, o agravado, nesta sede, em contraminuta,
discordou da indicação dos bens oferecidos, justificando a recusa
pela falta de liquidez imediata.
Possível a recusa justificada do credor quando os bens
forem de difícil alienação, nos termos do artigo 848, inciso V, do
Código de Processo Civil:
'Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da
penhora se:
V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;'
No caso dos autos, as ações indicadas à penhora são
de baixa liquidez conforme conhecimento comum, vez que, como
bem observado pela MM Magistrada de origem, trata-se de ações
de instituição que não mais existe, não sendo possível asseverar -
nem sequer estimar - com segurança seu valor atual no mercado.
Cabe ressaltar que a recusa do exequente não afronta
o previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, que dispõe
que 'Quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso
para o executado'.
Isto porque, apesar de a execução dever prosseguir da
forma menos onerosa ao devedor, ela deve se realizar também no
interesse do credor, ou seja, de forma mais eficaz à satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151125-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9051
5
crédito, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil.
Sendo assim, visando o processo de execução à
satisfação do crédito do exequente, não pode ele ser compelido a
aceitar bem de duvidosa alienação e rápida desvalorização, ainda
mais no caso em tela, tratando-se de bem de valor tão oscilante,
como são as ações de valores mobiliários, que pode não atingir o
fim que propuseram os agravantes com a indicação.
Efetivamente, não se pode deixar de considerar,
sempre, o princípio da razoável duração do processo para a
satisfação da obrigação.
Afinal, 'conquanto a execução deva se dar de maneira
menos gravosa para o devedor, esse fato não autoriza recaia a
penhora sobre crédito carente de liquidez' (Superior Tribunal de
Justiça, Corte Especial, REsp 1134116/MG, Ministro Fernando
Gonçalves, j.13/10/2009)
Nesse sentido também entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
'EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora -
Hipótese em que a agravante objetiva a substituição do
bloqueio de valores pelo oferecimento de mercadorias e
suprimentos de informática, invocando o princípio da menor
onerosidade - Art. 620 do CPC - Ordem de preferência do
art. 655 do CPC - Iliquidez das mercadorias oferecidas -
Decisão que rejeitou a substituição mantida Recurso
improvido.' (TJSP, AI no 2197216-13.2015.8.26.0000, 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, j.25/11/2015).
Destarte, não tendo sido apresentado argumento que
pudesse alterar os fundamentos da r. decisão hostilizada, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151125-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9051
6
rigor a sua manutenção.”
Sendo assim, o v. acórdão apreciou a totalidade
dos argumentos dos embargantes e abordou todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não
adotando o seu entendimento a respeito.
Efetivamente, os embargos têm nítido caráter
infringente, buscando a parte embargante, de fato, a reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os
embargos de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a
todos os seus argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Com feito, mesmo na vigência do atual Código
de Processo Civil de 2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não contém pronunciamento sobre argumentos deduzidos
pela parte embargante incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
Nesse sentido, aliás, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151125-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9051
7
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que
o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira Seção,
EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO,
DJe 15.06.2016).
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151125-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9051
8
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal
(AgRg no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito,
bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora